Tribunal: TJDFT
Processo: 0724144-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. A nulidade de ato processual depende do prejuízo, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief.
2. O art. 1o, da Lei 8.009/90, traz o conceito do bem de família e consagra a sua impenhorabilidade. No caso, o juízo originário manteve penhora sobre os direitos de posse do agravante sobre imóvel, visto que possui outros imóveis não regularizados.
3. Sequer afirmada residência no imóvel em questão, carece o requisito da impenhorabilidade previsto na Lei 8.009/90.
4. Não desponta protelatório o recurso interposto no exercício do direito de defesa, nem abuso do direito, já que o agravante utilizou de instrumento processual assegurado na lei, visando afastar penhora em seu patrimônio.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.